Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701107-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELAZA CUIDADO E SAUDE LTDA, FELIPE DE BRITO, LUCAS DE BRITO VARGAS AGRAVADO: EWO GESTAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições retro (ID 68376599 e 68377749) em que o patrono dos agravantes requer concessão de prazo para solicitar a um médico atestado de acompanhamento à esposa grávida em consultas e exames, durante o período em que deveria ter atuado no processo, ou dilação do prazo para cumprir a ordem judicial, ao argumento de que “o acúmulo de obrigações (outros filhos, escola, aulas etc) que não serão representadas por um atestado médico” teria impossibilitado o tempestivo cumprimento. Não há, no caso, qualquer comprovação de justa causa idônea para concessão de novo prazo processual, nos termos do § 1o do artigo 223 do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora